Tribunal: TJSP
Processo: 2118098-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE TUTELA ESTABILIZADA – FRANQUIA – "MARY HELP" - CLÁUSULA DE BARREIRA - NÃO CONCORRÊNCIA - Pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de atuar no mesmo ramo da autora (franqueadora) – Deferimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Presença dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, há

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE TUTELA ESTABILIZADA – FRANQUIA – "MARY HELP" - CLÁUSULA DE BARREIRA - NÃO CONCORRÊNCIA - Pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de atuar no mesmo ramo da autora (franqueadora) – Deferimento – Necessidade de se verificar as peculiaridades do caso concreto – Presença dos requisitos do art. 300, CPC – No caso em discussão, há verossimilhança do direito da autora à observância da cláusula de barreira pelos franqueados, ora agravados, notadamente diante do que foi estipulado no contrato de franquia firmado entre as partes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é agravante DENISE DE
BARROS COBRA ME, são agravados C. S. OLIVEIRA JUNIOR
EIRELI e CASSIANO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu Dra. Francine Pedrocchi Leal Guimarães OAB/SP
335.788.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
2
VOTO No 26309
A.I. n° 2118098-12.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Agravante: DENISE DE BARROS COBRA ME
Agravado
(s):
C.S.
OLIVEIRA
JUNIOR
EIRELI
E
CASSIANO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR
Juiz (a): Dr. Paulo Marcos Vieira
Autos de origem no 1014556-13.2020.8.26.0576
TUTELA PROVISÓRIA
AÇÃO DE
REVISÃO
DE
TUTELA
ESTABILIZADA

FRANQUIA

“MARY
HELP”
-
CLÁUSULA
DE
BARREIRA - NÃO CONCORRÊNCIA -
Pedido de tutela de urgência para
que os réus se abstenham de atuar
no
mesmo
ramo
da
autora
(franqueadora)
Deferimento

Necessidade de se verificar as
peculiaridades do caso concreto

Presença dos requisitos do art.
300, CPC
No caso em discussão,
há verossimilhança do direito da
autora à observância da cláusula
de barreira pelos franqueados, ora
agravados, notadamente diante do
que foi estipulado no contrato de
franquia firmado entre as partes

RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por DENISE DE BARROS COBRA ME contra a r.
decisão que indeferiu a tutela antecipada para que os
agravados deixem de exercer atividade concorrente com a
franquia “MARY HELP” (fl. 191 deste agravo; fl. 174 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
3
de origem).
A recorrente sustenta, em resumo, que os
agravados estão praticando concorrência desleal, infringindo
diversas cláusulas pós-contratuais, inclusive utilizando nova
marca denominada “Chama a Betty” e/ou “Betty Clean”,
desrespeitando os limites contratuais quanto ao seu território.
Diz ainda que a continuidade da atividade
concorrente por parte dos Agravados fere a saúde da rede, o
bom nome da marca e a credibilidade da rede perante seus
franqueados. Aduz que o contrato de franquia foi rescindido
em 01/04/2020 por culpa exclusiva dos agravados que,
inclusive, estavam fora do padrão visual/layout arquitetônico
da unidade.
Quanto
à
reversibilidade
da
medida,
assevera que não há que se falar em consequências aos
agravados, tendo em vista que assumiram o risco e praticaram
condutas que culminaram na rescisão contratual.
Pede, assim, que os agravados deixem de
atuar no mesmo seguimento, pelo prazo de 2 anos e em
território no raio de 500km de qualquer unidade Mary Help.
Indeferido o pedido de antecipação de
tutela
recursal
(fls.
199/200),
sobreveio
resposta
dos
agravados (fls. 204/210).
Não houve oposição ao rito de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
4
virtual.
É o relatório.
A agravada C. S. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI
ajuizou “ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. devolução
de quantia paga” contra a agravante DENISE DE BARROS
COBRA ME, versando sobre contrato de franquia da empresa
MARY HELP firmado entre as partes em novembro/2017, que
atua no ramo de serviço de limpeza (agência de diaristas e
terceirização
de
serviços
de
limpeza)
(Processo
no
1003153-47.2020.8.26.0576 2a Vara Cível de São José do
Rio Preto).
Consta da inicial que, em 22/11/2019,
recebeu e-mail da ré, com “carta de solicitação” com pedido de
envio de fotos internas da unidade, para fins de verificação se
o padrão visual/layout arquitetônico encontrava-se no padrão
exigido pela franqueadora, sob pena de aplicação da multa de
R$ 1.000,00, prevista na cláusula contratual 12.6.1, “b” em
caso de falta de padrão.
No dia 26/11/2019, a autora franqueada,
ora agravada, respondeu a carta, encaminhando as fotos
solicitadas, com advertência de que, conforme a cláusula
12.2 do contrato, “antes da aplicação de qualquer
sanção,
inclusive
pecuniária,
deveria
a
unidade
franqueada ser notificada de forma específica quanto às
adequações necessárias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
5
Contudo,
em
27/11/2019,
a
ré
franqueadora enviou nova mensagem que continha, dentre
outros, a afirmação de que constatou pelas fotos enviadas que
a franqueada não cumpriu as recomendações dadas pela
franquia sobre o padrão visual/layout arquitetônico, razão pela
qual foi multada em R$ 1.000,00, devendo readequar sua
unidade, sob pena de nova multa no valor de R$ 5.000,00.
Assim, a franqueada efetuou o pagamento
do boleto da multa de R$ 1.000,00 e ajuizou a ação visando à
devolução da quantia paga e à condenação da ré na obrigação
de não multar “a franqueada ou tampouco rogue pela rescisão
contratual, ao menos até fornecer gratuitamente o projeto de
layout, indicar especificamente quais alterações devem ser
feitas e conceder prazo razoável para que a unidade
franqueada efetue as adequações”.
Pediu tutela antecipada para impedir que a
franqueadora aplique nova multa e/ou rescinda o contrato de
franquia em razão de suposta falta de adequação do padrão
visual/layout da unidade franqueada, até a ré fornecer o
projeto de layout e indicar especificamente as alterações
necessárias, concedendo prazo razoável para as adequações.
Sobreveio decisão de indeferimento da
liminar, que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento
no 2039677-08.2020.8.26.0000.
Por seu turno, a franqueadora DENISE DE
BARROS COBRA ME., ora agravante, em 06/04/2020, ajuizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
6
ação de cobrança c.c. obrigação de fazer e não fazer contra C.
S. OLIVEIRA JUNIOR EIRELI E CASSIANO DA SILVA OLIVEIRA
JUNIOR, fundada no mesmo contrato de franquia (feito n.
1014556-13.2020.8.26.0576 2a. Vara Cível de São José do
Rio Preto).
Alega a autora que o contrato foi rescindido
em 01/04/2020, por meio de notificação extrajudicial enviada
aos réus em 05/04/2020. Diz que a rescisão foi motivada pelo
descumprimento contratual por parte dos franqueados no
tocante
à
adequação
do
“layout/padrão
arquitetônico”,
pagamento de “royalties” em valor inferior ao devido e devido
à inobservância da cláusula de não concorrência.
Narra a autora que os requeridos estão
praticando
atos
de
concorrência
desleal,
no
mesmo
seguimento e no mesmo local de atendimento (Av. Ana Costa,
466, cj. 101, Gonzaga, Santos-SP), “virando bandeira”,
utilizando nova marca denominada “Chama a Betty” ou “Betty
Clean”.
Aduz que, após a abertura de franquia na
Praia Grande, o requerido Cassiano passou a ameaçar a nova
franqueada, desrespeitando o território de atuação de sua
unidade (Santos/SP).
Pediu tutela de urgência para compelir os
requeridos a cumprir a cláusula de não concorrência, “para fim
de determinar o cumprimento das obrigações pós-contratuais
entre partes, através do Contrato de Franquia, para que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
7
Requeridos deixem de atuar no mesmo seguimento, dentro do
prazo de 02 (dois) anos e no raio inferior à 500 km de
qualquer unidade Mary Help, em concorrência desleal à marca,
virando bandeira, agora utilizando a nova marca criada:
Chama a Betty e/ou Betty Clean” (fls. 18/31 e fls. 164/174).
Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o
pedido de tutela de urgência, por ser de difícil reversão (art.
300, §3o, CPC) (fl. 191 deste agravo; fl. 174 dos autos de
origem).
Diante deste quadro, o recurso merece
provimento.
Cumpre
salientar
que,
para
que
seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o
atendimento aos requisitos do art. 300, quais sejam, a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo”.
Na espécie, ao menos em sede de cognição
sumária,
vislumbra-se
a
presença
dos
elementos
que
evidenciam a probabilidade do direito da agravante a autorizar
a concessão da tutela de urgência, notadamente a
verossimilhança do direito à observância da cláusula de
barreira/não concorrência por parte dos franqueados.
Com efeito, o pedido de tutela de urgência
se baseia no descumprimento de cláusula de não concorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
8
ao argumento de que os agravados estariam atuando no
mesmo seguimento e no mesmo local de atendimento (Av.
Ana Costa, 466, cj. 101, Gonzaga, Santos-SP), “virando
bandeira”, utilizando nova marca denominada “Chama a Betty”
ou “Betty Clean”.
Os agravados, por sua vez, alegam que a
culpa
pela
rescisão
contratual
foi
da
franqueadora,
desonerando-os das obrigações pós-contratuais (fls. 204/210
e fls. 211/355).
Todavia, não há, por ora, como se concluir
pelo afastamento da responsabilidade pós-contratual dos
agravados tão somente em razão da alegação de que a
franqueadora teve culpa exclusiva pela rescisão do contrato.
Isto porque, ao menos em sede de cognição sumária, a
cláusula
de
não
concorrência
deve
ser
aplicada
independentemente de culpa dos franqueados pela rescisão do
contrato, já que não consta tal ressalva no contrato (fls.
54/83).
A culpa pela rescisão contratual será objeto
de análise em regular dilação probatória, de modo que, em
análise superficial, e pelos elementos até então trazidos aos
autos, deve ser observado o que as partes livremente
pactuaram no contrato, independente da discussão relativa à
culpa pela rescisão.
Não cabe, neste momento processual,
desconsiderar
as
cláusulas
do
contrato
de
franquia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
9
devidamente assinado pelas partes.
Registre-se que o contrato de franquia
celebrado entre as partes estabelece que:
“18.3. A FRANQUEADA obriga-se, por si, seus sócios,
operadores, acionistas e respectivos ascendentes, descendentes, cônjuges e/ou por interposta pessoa,
isoladamente ou em conjunto com qualquer outra pessoa,
física ou jurídica, direta ou indiretamente, durante a vigência
deste Contrato e, no prazo de 02 (dois) anos, contados do seu
término ou rescisão, ou da decisão judicial ou arbitral que
determinar a rescisão do presente contrato ou, ainda, da
decisão judicial que confirmar a obrigação de não concorrência
da FRANQUEADA, a:
a) Não participar como sócio, operador, acionista, cotista,
agente, funcionário, consultor, diretor, gerente, administrador,
colaborador ou prestador de serviços de qualquer outra
empresa concorrente e que atue no mesmo segmento de
mercado;
b) Não operar ou atuar como consultor de franquia ou
franqueador de qualquer marca ou empresa que atue no
mesmo segmento de mercado (...) c) Não possuir, exercer,
manter ou participar de qualquer atividade relacionada, direta
ou indiretamente, com as atividades desempenhadas ou
desenvolvidas pela FRANQUEADORA;
d) Não propor qualquer tipo de sociedade, ofertar, aliciar ou
utilizar qualquer meio de incitação a qualquer funcionário e/ou
franqueado que comprovadamente tenham participado da
Rede de Franquia, para administrar, participar ou operar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 - 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial – TJSP
10
qualquer negócio concorrente” (fl. 75).
A princípio, destas cláusulas, extrai-se que,
em caso de término da relação contratual, a franqueada não
poderá participar de qualquer outra empresa concorrente e
que atue no mesmo segmento de mercado da franqueadora
durante o período de 2 anos, contados desde o término do
contrato.
Somado a isso, o pleito liminar veio
devidamente embasado nos documentos de fls. 175/189, além
de os agravados não terem negado que estão atuando no
mesmo local e seguimento (agenciamento de diaristas/serviço
de limpeza), o que reforça a necessidade de se determinar que
a agravada se abstenha de prosseguir na atividade ligada,
direta ou indiretamente, ao objeto da franquia “MARY HELP”.
Cabível, pois, o deferimento do pedido de
tutela provisória para que os agravados se abstenham de
atuar no mesmo seguimento da franqueadora “MARY HELP”,
dentro do prazo de 2 anos do término da relação contratual,
no raio inferior a 500 km de qualquer unidade “MARY HELP”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator